Tribunal: TJMT
Processo: 0013708-75.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013708-75.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON BENEDITO DE CAMPOS CURADO - CPF: 654.643.541-15 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO DEVIDA – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA AUTOMÁTICA – ARTIGOS 20 E 21 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Lei Municipal nº 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao Previvag, consoante disposto no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal.

Conforme disposto na Lei Municipal nº 3.797/2012, a progressão dos servidores profissionais do magistério público por classe, se dá por meio de avaliação de desempenho pela própria municipalidade, sendo que na ausência desta prática, ocorre a progressão de forma automática.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos, para que o requerido proceda a progressão funcional do servidor, promovendo-o nas classes descritas no item doze da exordial, com efeito retroativo a 10/06/2005, sem prejuízo de futuras promoções, com o consequente pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que faz jus.

Condenou o requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da parte requerente, como reflexos do coeficiente da promoção do salário-base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 13º (décimo terceiro) salário e férias, com a inclusão dos coeficientes específicos da promoção a que faz jus, nos termos da Lei n° 2.361/2001.

Determinou ainda que, o referido valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ter sido pago o adicional e acrescido de juros legais, fixados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, conforme artigo 1º-F da Lei 9.494/1997.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2°, do CPC.

O Município de Várzea Grande, em síntese, defende, que sobre os valores a serem adimplidos deve incidir o desconto no patamar de 11% (onze por cento) ao Previvag, em razão de que esta contribuição é obrigatória para todos os servidores.

Pretende a revisão dos índices aplicados a título de correção monetária e o percentual dos honorários advocatícios, logo, requer a procedência do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Contrarrazões (id. 6323042).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 6875636).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos, para que o requerido proceda a progressão funcional do servidor, promovendo-o nas classes descritas no item doze da exordial, com efeito retroativo a 10/06/2005, sem prejuízo de futuras promoções, com o consequente pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que faz jus.

Condenou o requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da parte requerente, como reflexos do coeficiente da promoção do salário-base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 13º (décimo terceiro) salário e férias, com a inclusão dos coeficientes específicos da promoção a que faz jus, nos termos da Lei n° 2.361/2001.

Determinou ainda que, o referido valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ter sido pago o adicional e acrescido de juros legais, fixados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, conforme artigo 1º-F da Lei 9.494/1997.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2°, do CPC.

Consta dos autos que a parte recorrida propôs, em face do Município de Várzea Grande, a presente ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, integrante do quadro do Magistério, estando lotado na Secretaria de Educação.

Esclarece que suas atribuições, bem como a política salarial e o plano de carreira do Magistério Público Municipal, até fevereiro de 2011, eram regidos pela Lei n. 2.361/2001, em 2010, foi promulgada o novo Estatuto do Magistério, Lei 3.505/2010, com eficácia financeira a partir de fevereiro de 2011, revogada pela Lei 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, que entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2013 e, desse modo, por ser membro do plano de carreira correspondente, exercendo funções de magistério, faz jus ao enquadramento, vez que preencheu os requisitos necessários à promoção.

Diz que por não ter sido promovido corretamente seus vencimentos vêm sendo pagos em valor inferior ao que seria devido, ocasionando prejuízos financeiros, já que as revisões anuais também são calculadas a menor.

O Município de Várzea Grande, sustenta em suas razões recursais, a necessidade de retenção de 11% relativos à contribuição previdenciária que será repassada a PREVIVAG, visto que este desconto deve ocorrer em todos os vencimentos a serem percebidos pelo servidor.

Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de reformar o índice da correção monetária imposta ao município e reformar a condenação dos honorários advocatícios.

No caso, deve ser observado o comando oriundo da Lei Municipal n. 2.719/04, esta que dispõem sobre a reestruturação do Previvag (Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), que nos artigos 41 e 47, I, estabelecem que a contribuição dos servidores corresponderá a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração, em consonância com o artigo 174, §1º, da Constituição Federal.

Assim, é certo que evitar que os descontos referentes ao Previvag sejam efetuados seria medida equivocada, eis que prejudicam tanto o servidor recorrido, no momento de sua aposentadoria, quanto o arrecadamento do Município de Várzea Grande e o respectivo instituto.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...) 3. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). (...)
(N.U 1005006-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/7/2020, Publicado no DJE 24/7/2020).

Nesse sentido, é certo que sobre a verba eventualmente recebida pelo recorrido, deve-se reter 11% (onze por cento), referente ao Previvag.

Por fim, há o argumento relativo à correção monetária e os honorários advocatícios, entretanto, a fim de uma melhor constatação deste instituto, registro que este será analisado em conjunto com os juros moratórios, no momento da Remessa Necessária da Sentença.

Da Remessa Necessária

Registro, desde já, que a razão da apelação, se coaduna com o que foi desenvolvido no ato sentencial, logo, em prol do princípio da economia processual, não é necessário registrar novamente os fundamentos já utilizados.

Existem, contudo, três pontos que devem ser analisados nesta fase, quais sejam, o direito da progressão funcional, a correção monetária/juros moratórios e os honorários advocatícios.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Ao analisar o primeiro ponto mencionado, verifica-se que a carreira da recorrida é regulada pela Lei Municipal n. 3.797/2012, esta que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande.

A referida legislação define, em seu artigo 18, as modalidades de progressão, sendo que estas se dão por nível e por classe, estabelece a partir do art. 19 o seguinte:

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

No caso, as regras da progressão estão todas dispostas nos artigos 20 e 21 da referida Lei, veja-se:

“
Art. 20
–
A promoção decorrerá de avaliação e desempenho, qualificação em instituição credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§1º -

O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§2º -

A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§3º -

O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§4º -

Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21. A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio.

Parágrafo único. As classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10.
”

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, de acordo com o §4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012

“
decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.
”

Nesse raciocínio, considerando que o autor alcançou de forma automática a progressão funcional nos termos descritos no item 12 da exordial, visto que o Município não promover à avaliação, e isto se dá em razão de que o servidor não pode ser prejudicado pela inércia da Administração Pública.

Abstrai-se dos autos que as avaliações necessárias não ocorreram, o reenquadramento automático, então, é medida impositiva, consoante registrado pelo Magistrado Singular.

Nesse sentido, veja-se o que é registrado neste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL NO CARGO DE MOTORISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

(...) A norma garante ao servidor a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício. (...).
(N.U 1010830-92.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/7/2020, Publicado no DJE 10/7/2020).

Dessa maneira, no que tange a condenação relativa à progressão por nível, o ato sentencial não merece reparo.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Magistrado
a quo
condenou o Município ao pagamento da verba honorária, arbitrada em10% sobre o valor da condenação.

No entanto, o artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação desentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. LuizCarlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público eColetivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso IIdo Código de Processo Civil/2015.”
(Apelação Cível / Remessa Necessária nº 1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Assim, a sentença objurgada merece reparos no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária; determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, bem como alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.
Em sede de Remessa Necessária MANTENHO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021